Tribunal: TJMT
Processo: 0000037-38.2005.8.11.0109
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000037-38.2005.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ADRIANA LERMEN BEDIN - CPF: 728.709.901-20 (ADVOGADO), IZABEL CRISTINA ANTUNES PINHEIRO - CPF: 593.683.491-34 (APELADO), CARLOS MORAES DE JESUS - CPF: 715.197.269-53 (ADVOGADO), IZABEL CRISTINA ANTUNES PINHEIRO - CNPJ: 06.286.233/0001-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Em que pese a hipótese de extinção por abandono, não esteja prevista no 924 do CPC, o entendimento jurisprudencial não afasta tal possibilidade nos processos de execução.

Ausente a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento do feito, com a devida advertência e a respectiva inércia, incabível a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono do processo, nos termos do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso – Sicredi Celeiro MT/RR,
contra sentença, proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos Ação de Execução por Quantia Certa, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III do CPC.

A parte Recorrente pretende seja declarada a nulidade da sentença, porque não houve intimação pessoal da parte Exequente, para dar prosseguimento ao feito.

Afirma que jamais permaneceu inerte e que diligenciou ativamente na busca da satisfação de seu crédito, requerendo inclusive a nomeação de perito para localizar o imóvel indicado a penhora, petitório este, que não foi apreciado pelo juízo a quo.

Por fim, requer seja provido o Recurso, a fim de que seja declarada a nulidade da sentença e, bem assim o retorno dos autos à primeira instância, dando-se prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso – Sicredi Celeiro MT/RR,
contra sentença, proferida pelo juízo da Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 482, inciso III do CPC.

Denota-se dos autos que a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso – Sicredi Celeiro MT/RR
ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa em face de Izabel Cristina Antunes Pinheiro, visando ao recebimento do valor de R$5.159,93 (cinco mil e cento e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos), decorrentes de dívida, oriunda de contrato de desconto de títulos, firmado entre as partes.

Após a citação da parte Executada, foi indicado um imóvel a penhora que, contudo não foi localizado pelo oficial de justiça, ocasião em que a parte Exequente requereu a nomeação de um perito para que informasse o endereço exato do alusivo imóvel.

Após, os autos foram digitalizados e a parte Exequente manifestou-se informando a desconformidade do processo eletrônico com o físico, bem assim, requerendo a dilação de prazo de 60 (sessenta) dias, para que apresentasse a devida correção da cópia digitalizada.

Após, foi expedida intimação da Exequente para que se manifestasse nos autos, requerendo o que de direito, sob de extinção (id. 210473197).

Ante o decurso de prazo sem manifestação, sobreveio sentença de extinção, por abandono, nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente Fundada em Título Executivo Extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Crédito Rural Norte Matogrossense – Sicredi Norte contra Izabel Cristina Antunes Pinheiro – ME e outros.

Durante a marcha processual, houve a necessidade de intimação da parte-requerente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, consoante Id. 90218232.

Contudo, deixou decorrer o prazo sem manifestação.

Frisa-se que o presente feito arrasta-se desde há 15 (quinze) anos, bem como encontra-se sem impulso das partes há quase 02 anos.

É o relatório. Decide-se.

É imprescindível esclarecer que o abandono da causa pela parte-autora pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de abandonar o processo, exteriorizado pela inércia manifesta, situação que, processualmente, apenas se configura quando, intimada pessoalmente, permanece a parte-autora silente quanto ao intento de prosseguir no feito.

No caso, o processo comporta a extinção, visto que, intimada para dar prosseguimento da demanda, a parte-autora permaneceu inerte.

Portanto, fica atendido o requisito do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Não obstante, DEFERE-SE a “gratuidade judiciária”, de forma que fica suspensa a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC). [...]”

Contra a sentença, recorre a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso – Sicredi Celeiro MT/RR.

O art. 924 do CPC, estabelece as hipóteses de extinção da ação de execução, in verbis:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Denota-se do dispositivo legal acima mencionado que não consta a possibilidade de extinção da execução, por abandono, contudo, conforme o entendimento jurisprudencial, tal hipótese é possível.

Para corroborar, colaciono abaixo, trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que, entendeu pela possibilidade de extinção de Ação de Execução, por abandono. Veja:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO
. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1505230 BA 2019/0140262-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020) (destaquei)

Ademais, nesse sentido o entendimento desse Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A despeito de o art. 924 do CPC elencar as hipóteses de extinção da ação de execução, o referido regramento não isenta o procedimento executório da possibilidade de extinção em razão do abandono da causa. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelo inciso III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. Demonstrado que ocorrera tal providência, a extinção sem análise do mérito, é de prevalecer. (N.U 0000718-96.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 05/03/2021)

Com efeito, conforme consta do art. 485, III, § 1º do Código de Processo Civil, a extinção do feito por abandono de causa é cabível, desde que ocorra a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento no processo, em 05 (cinco) dias.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte Exequente não foi intimada, pessoalmente, descumprindo-se, assim, a exigência prevista no art. 485, inciso III, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, de modo que incabível a extinção do processo, razão pela qual, o provimento do Recurso de Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para o fim de anular o ato sentencial e determinar a retorno dos autos ao juízo de origem, para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024